Tribunal: TJBA
Processo: 8035315-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035315-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSENTINA DE SOUZA SANTANA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PENSIONISTA. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO CONTRA DECISÃO LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS COM DIREITO À PARIDADE. PRINCÍPIO DA PARIDADE INTEGRAL. DIREITO AO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO POSTO OU GRADUAÇÃO QUE SERVE DE BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por pensionista de Policial Militar Estadual, visando a extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos seus proventos, no percentual de 125%, alegando o caráter genérico da verba, em observância ao princípio da paridade constitucional. II. Questão em discussão 2. Discute-se (i) a prejudicialidade do Agravo Interno, interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão liminar que deferiu a antecipação de tutela, em virtude do superveniente julgamento meritório do Mandado de Segurança; (ii) a comprovação do direito líquido e certo da pensionista à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET); (iii) o percentual de implantação da GCET, considerando o posto sobre o qual é calculada a pensão da Impetrante e o reconhecimento do caráter genérico da gratificação. III. Razões de decidir 3. O Agravo Interno, que se insurge contra o deferimento de medida liminar, perde o seu objeto com o julgamento final do mandamus, momento em que o objeto recursal se incorpora ao mérito, tornando inócua a análise do pleito suspensivo. 4. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), embora originariamente possua natureza propter laborem e esteja prevista para compensar condições especiais de serviço conforme a Lei Estadual nº 7.990/2001 e a Resolução COPE nº 153/2014, adquiriu caráter genérico na prática administrativa, sendo paga indistintamente a todos os militares da ativa, sem aferição individualizada das condições especiais de serviço. 5. O reconhecimento da natureza geral da GCET impõe sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, em estrita observância ao princípio constitucional da paridade remuneratória, aplicável ao instituidor que preencha os requisitos para tal regime. 6. A Impetrante tem direito à implantação da GCET no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados os proventos de pensão, conforme a Resolução COPE nº 153/2014, devendo ser reconhecido o posto de Primeiro Sargento, e não o de Tenente postulado, diante da prova pré-constituída juntada aos autos, que deve reger a limitação do direito líquido e certo na via mandamental. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida parcialmente para: a) reconhecer o direito da Impetrante à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos de pensão, no percentual devido ao posto de Primeiro Sargento; b) condenar o Estado da Bahia ao pagamento das parcelas vencidas do benefício, devidas a partir da data da impetração do presente Mandado de Segurança, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação e corrigidos pela Taxa SELIC, garantindo-se a compensação de quaisquer importâncias eventualmente pagas a título idêntico. Tese de julgamento: " 1. O caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) outorga aos pensionistas de militares estaduais, com direito à paridade integral, o direito à extensão da vantagem no mesmo percentual estabelecido para o posto ou graduação utilizados como base de cálculo dos seus benefícios." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8035315-64.2025.8.05.0000, sendo Impetrante ROSENTINA DE SOUZA SANTANA e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça